Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. LEI 6.194/74. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. RESOLUÇÃO CNSP 273/2012. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ALCANCE DA LEI. ESPÉCIE NORMATIVA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO (MORTE OU INVALIDEZ). SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. CASO CONCRETO. REDUZIDO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da exegese da Lei 6.194/74 pode-se concluir que, não obstante o inadimplemento do prêmio, a indenização do seguro DPVAT é devida, podendo haver, neste caso, a posterior cobrança do proprietário inadimplente.
1.1. Sobre a matéria, o STJ editou a Súmula 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, entendimento este aplicável inclusive à vítima proprietária do veículo em relação ao qual encontra-se vencido o prêmio.
2. A Resolução do CNSP 273/2012 não tem o condão de restringir o alcance da lei por ser espécie de hierarquia normativa inferior, não pode limitar a consecução da norma que pretende regulamentar.
3. Com relação à incidência da correção monetária, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso", ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez. O aludido entendimento foi ratificado por meio da edição da Súmula 580 daquele Tribunal.
4. Correta a sentença que fixa a verba honorária com base na equidade (§8o do art. 85 do CPC), haja vista o reduzido valor da causa e da condenação, pouco mais de mil reais, cuja adoção do critério previsto no § 2o do art. 85 do CPC importaria vilipêndio ao trabalho do profissional da advocacia.
5. RECURSO DE APELAÇÃO (DA SEGURARADORA) CONHECIDO E DESPROVIDO.